Tribunal: CARF
Processo: 13942.720010/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR ATRASO.
Conhece-se de ofício a matéria sobre retroatividade benigna da penalidade aplicada ainda que preclusa a alegação suscitada no recurso.
MULTA POR ATRASO. DIMOB. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O instituto da retroatividade benigna deve ser aplicado com base na alínea a, do inc. I, da nova redação do art. 57 da MP no 2.158-35, no caso da multa por atraso na entrega da DIMOB, quando se constata que o contribuinte optou pelo regime do lucro presumido no respectivo ano-calendário. Ademais, como se trata de mera notificação de lançamento lavrada após a entrega da correspondente declaração em atraso, há que se conceder também o benefício estipulado no §3o daquele mesmo art. 57 e reduzir à metade o valor da multa.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.720010/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.791 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
LOTEAMENTO FOLLMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR ATRASO.
Conhece-se de ofício a matéria sobre retroatividade benigna da penalidade
aplicada ainda que preclusa a alegação suscitada no recurso.
MULTA POR ATRASO. DIMOB. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O instituto da retroatividade benigna deve ser aplicado com base na alínea “a”,
do inc. I, da nova redação do art. 57 da MP no 2.158-35, no caso da multa por
atraso na entrega da DIMOB, quando se constata que o contribuinte optou pelo
regime do lucro presumido no respectivo ano-calendário. Ademais, como se
trata de mera notificação de lançamento lavrada após a entrega da
correspondente declaração em atraso, há que se conceder também o benefício
estipulado no §3o daquele mesmo art. 57 e reduzir à metade o valor da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reduzir o valor da multa aplicada de R$ 60.000,00 para
R$ 3.000,00, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.720010/2012-19
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

Trata-se de recurso voluntário interposto por LOTEAMENTO FOLLMANN
contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de notificação de
lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Informações sobre Atividade
Imobiliária (DIMOB) referente ao ano-calendário de 2010.
Em 10/11/2020, seguindo proposta do ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, a turma converteu o julgamento em diligência. Em seu relatório, a resolução assim
descreveu o caso:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-39.887, proferido
pela 3a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, na sessão de 17 de janeiro de 2013, que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de Multa
por atraso na entrega da Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliária –
Dimob, do ano-calendário 2010, conforme entendimento externado na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que o
contribuinte o faça espontaneamente.
Cientificado da decisão em 21/02/2013 (AR, fl. 23), a contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 24/33), em 15 de março de 2013, no qual alega em síntese:
Que a Lei 12.766, de 27/12/2012, a penalidade pela apresentação extemporânea de
obrigação acessória, fixada no art. 57 da MP. No 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
Que o novo dispositivo legal fixou a penalidade, por mês de atraso, em R$ 500,00,
enquanto que a estipulada na lei anterior era de R$ 5.000,00 por mês de atraso;
Que impõe-se a aplicação da retroatividade da lei mais benigna, prevista no art. 106,
inc. II, alínea c do CTN, considerando-se que, no caso, trata-se de ato não
definitivamente julgado.
Ao final requer:
a) concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em consonância com o disposto no art.
33, do Decreto 70,235/72:
b) aplicação retroativa da Lei 12.766/12, especialmente do art. 8o, a fim de reduzir a multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário, nos
termos ao art. 57, inc. I, alínea a, da Medida Provisória 2.158-35/01 (nova redação), fixando-
se a penalidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c) aplicação retroativa da Lei 12.766/12, principalmente do art. 8o, para reduzir a penalidade
citada no item anterior à metade, a teor do disposto no art. 57, §3°, da Medida Provisória
2.158-35/01 (nova redação), perfazendo um total de R$3.000,00 (três mil reais).
Com a Resolução no 1302-000.880, a turma solicitou que a autoridade preparadora
informasse qual foi o regime de apuração do IRPJ adotado pela recorrente no ano-calendário de
2010 e juntasse aos autos cópia da respectiva DIPJ.
A unidade de origem informou, então, que o contribuinte adotou o regime do
lucro presumido naquele ano-calendário conforme se observa na DIPJ juntada (fls. 50 a 58).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. O
seu conhecimento deve ser pronunciado na esteira do que já havia sido anunciado pelo colegiado
nos seguintes termos:
Com relação ao conhecimento do mesmo, verifica-se que a contribuinte abandonou a
tese sustentada na sua impugnação concernente ao pleito de aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso concreto, e passa a defender a aplicação do princípio da
retroatividade da leis mais benigna, previsto no art. 106, II, c do CTN, em face da
superveniente alteração do art. 57 da MP. 2.158-35/2001, pela Lei 12.766/2012.
Trata-se, sem dúvida, de inovação na matéria recursal.
Destarte impende analisar o conhecimento do novo questionamento em sede recursal.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando situação análoga, já
manifestou entendimento de que não há que se falar em preclusão quanto à aplicação
desse benefício, posto que tal providência deve ser adotada, inclusive de ofício, pela
autoridade administrativa. É o que se colhe do Acórdão no 9202-007.424, proferido em
11/12/2018, sob a relatoria da d. conselheira Maria Helena Cotta Cardoso, que traz a
seguinte ementa:
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em preclusão quanto à aplicação da retroatividade benigna das multas
previdenciárias, visto tratar-se de procedimento que pode ser adotado de ofício pela
Autoridade Administrativa, conforme Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
(Destaquei)
Em seu voto, consignou aquela d. conselheira:
[...]
No caso do acórdão recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com o disposto
no art. 35, caput, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 (art.
61, da Lei no 9.430, de 1996).
Quanto à primeira matéria, constata-se que o art. 2o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14,
de 2009, assim estabelece:
"Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor
das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para
fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art.
106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou II – de
ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento." (grifei)
Destarte, verifica-se que a aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c", do
inciso II, do art. 106, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), pode ser levada a cabo de ofício pela
Autoridade Administrativa, ou seja, independentemente de requerimento específico do sujeito
passivo, em sede de Impugnação ou de Recurso Voluntário. Aliás, a concessão de ofício não
requer sequer a formalização desses remédios processuais, podendo ser efetuada inclusive por
ocasião do ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto expressamente na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
Assim, constatando-se que o lançamento pode ser retificado de ofício pela autoridade
administrativa, para aplicação da penalidade mais benéfica, não há que se falar em preclusão,
razão pela qual nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional nesta
matéria.
[...]
(destaques cfe. texto transcrito)
No mesmo sentido, o Acórdão no 2301-003.897, de 23 de janeiro de 2014, relator o d.
conselheiro Marcelo Oliveira, de cuja ementa se extrai:
NORMAS GERAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA. DETERMINAÇÃO LEGAL. CTN.
APLICAÇÃO.
O Código Tributário Nacional (CTN) determina, em seu Art. 106, que a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como
infração; quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
Portanto, como no presente caso, a aplicação da retroatividade benigna, exposta na
determinação legal acima, não é uma questão de se conhecer de ofício ou não, mas sim de
cumprimento de mandamento legal, obrigando a análise pelo julgador.
(Destaquei)
Este entendimento já foi adotado por este colegiado, no julgamento em que se proferiu o
Acórdão no 1302-003.628, sob a relatoria do d. conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias, em que se aplicou a retroatividade da lei mais benigna, editada posteriormente à
apresentação do recurso voluntário e que, portanto, não fora suscitada pela parte
recorrente.
Demais disso, no caso concreto, a superveniência da lei mais benéfica é posterior à
apresentação da impugnação pela contribuinte (ocorrida em 23/02/2012, fl. 2)
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário.
No tocante à análise da questão de mérito, a turma também já havia manifestado o
seu entendimento no sentido de reconhecer a sua aplicação no presente caso. Veja-se:
No mérito, é pacífico o reconhecimento, no âmbito das turmas deste conselho, da
retroatividade benigna às multas aplicadas por atraso na entrega da Dimob, conforme se
extrai das ementas abaixo:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

DIMOB. ATRASO NA ENTREGA RESPECTIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não cabe
denúncia espontânea para afastamento de multa de ofício decorrente do descumprimento
tempestivo de obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. A penalidade de ofício por atraso
no cumprimento de obrigações acessórias prevista no art. 57 da Medida Provisória no
2.51835/ 01 foi reduzida pela Lei no 12.766/12 e, mais recentemente, pela Lei no 12.873/13.
(Acórdão no 1102-000.973, de 07/11/2013 – Relator Cons. Antonio Carlos Guidoni Filho)
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O descumprimento da obrigação acessória por parte dos contribuintes enseja a aplicação da
multa prevista na legislação tributária.
PENALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. (Acórdão no 1302-001.509, de 06/07/2016 –
Relatora Cons. Ana de Barros Fernandes Wiprich)
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DIMOB.
O atraso na entrega da DIMOB, por pessoa jurídica legalmente obrigada, enseja a aplicação
de penalidade. Contudo, tendo em vista o art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/2001, o
valor da penalidade aplicada pelo atraso na entrega da DIMOB pela pessoa jurídica, deve ser
reduzido para R$1.500,00 por mês calendário ou fração. (Acórdão no 1401-003.396, de
18/04/2019 – Relatora Cons. Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin)
ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB. EXIGÊNCIA DE MULTA. O atraso na entrega da
DIMOB pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação
tributária.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106 DO CTN.
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade benigna,
ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. (Acórdão no 1201-003.982, de 14/09/2020 – Relatora Cons. Gisele Barra Bossa)
Como já assinalado, em decisão recente, este colegiado já reconheceu a aplicação do
princípio da retroatividade benigna sobre multa aplicada por atraso na entrega da
Dimob. No já citado Acórdão no 1302-003.628, proferido em 11/06/2019, o d.
conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, analisou o tema com a maestria habitual,
verbis:
DO VALOR DA PENALIDADE APLICADA
Como se observa da autuação combatida pelo Recorrente, o valor da multa aplicada foi de
R$5.000,00 por mês de atraso, tendo em vista a redação do artigo 4o da IN RFB no
1.115/2010.
Contudo, a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com alterações
introduzidas pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012 e pela Lei no 12.873, de 24 de
outubro de 2013, passou assim a determinar:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou
omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional;
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas; (destacou-se)
Desta feita, impõe-se, no presente caso, a aplicação do instituto da retroatividade benigna,
expressamente previsto no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Este entendimento,
inclusive, foi previsto pelo Parecer Normativo Cosit no 3, de 10 de junho de 2013, que assim
dispõe:
6.1. Em relação à Escrituração Contábil Digital (ECD), à Escrituração Fiscal Digital (EFD),
ao Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (eLalur), à declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), à Declaração de Benefícios Fiscais
(DBF) e à Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(Derc), as multas constantes, respectivamente, do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no
787, de 2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010, do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009,
do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o da IN RFB no 1.307, de 2012, do art. 5o da
IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN RFB no 985, de 2009, deixaram de ter base legal,
motivo pelo qual não podem mais ser cobradas. A sanção pelo descumprimento dessas
condutas, entretanto, se amolda ao contido na nova redação do art. 57 da MP no 2.15835, de
2001.
[...]6.1.3. Os dispositivos das IN devem ser alterados para conterem a sua nova base legal.
6.1.4. Nas multas anteriormente lançadas que, no caso concreto, sejam mais gravosas que a
nova multa, a lei nova mais benéfica deve retroagir, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN. (destacou-se)
Outras turmas de julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também
aplicam o entendimento aqui exposto , como se observa da ementa abaixo:
[...]
Há de se ressaltar que o Recurso Voluntário foi apresentado em data anterior à citada
alteração legislativa e, por isso, não consta do apelo o argumento quanto à necessidade de
aplicação retroativa do dispositivo legal que reduziu o valor da penalidade aplicada.
Assim, tendo em vista a retroatividade benigna, a multa deve ser reduzida à R$1.500,00 por
mês de atraso, ou seja, no presente caso, considerando os 41 meses de atraso, a penalidade
aplicada deve ser reduzida à R$61.500,00 (valor originário).
[...]
A dúvida surgiu quando o relator não identificou nos autos a forma de apuração
adotada pelo interessado no ano-calendário de 2010 para fins de saber se determinava a
aplicação da retroatividade benigna com base na alínea “a” ou na alínea “b”, do inc. I, daquela
nova redação do art. 57. Confira-se:
No caso concreto, foi aplicada uma multa em face do atraso de 12 meses da entrega da
Dimob do ano-calendário 2010, calculada sobre o valor mensal de R$ 5.000,00,
totalizando R$ 60.000,00.
A recorrente pleiteia a aplicação da redução para o valor de R$ 500,00/mês de atraso,
prevista no inc. I, alínea a da nova redação dada ao art. 57 da MP. 2158-35/2001.
De acordo com aquele dispositivo a multa diária nele prevista aplica-se “às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

Nacional”. Por outro lado o inc. I, alínea b do novel art. 57, estabelece que o valor
diário da multa é de R$ 1.500,00, para “as demais pessoas jurídicas”. Ocorre que, não
há nos autos quaisquer elementos indicativos sobre a forma de apuração adotada pela
pessoa jurídica recorrente no ano-calendário 2010, de sorte que não é possível
determinar qual o dispositivo efetivamente aplicável ao caso concreto.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
encaminhando-se os autos à unidade de origem com vistas a que a autoridade
preparadora informe qual foi o regime de apuração do IRPJ adotado pela recorrente no
ano-calendário 2010 e junte aos autos a cópia da respectiva DIPJ.
Cumpridas as providências requeridas, os autos devem retornar a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.
Como já anunciado, a unidade de origem informou que o contribuinte adotou o
regime do lucro presumido naquele ano-calendário conforme se observa na DIPJ juntada (fls. 50
a 58).
Portanto, o instituto da retroatividade benigna deve ser aplicado com base na
alínea “a”, do inc. I, daquela nova redação do art. 57. Isto é, a multa aplicada deve ser reduzida
para R$ 6.000,00 (R$ 500,00 por mês-calendário vezes doze meses-calendário).
Ademais, como se trata de mera notificação de lançamento lavrada após a entrega
da correspondente declaração em atraso, há que se conceder também o benefício estipulado no
§3o daquele mesmo art. 57 e reduzir à metade o valor da multa. Veja-se:
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
Destarte, a multa deve ser reduzida para R$ 3.000,00.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reduzir o valor da multa aplicada de R$ 60.000,00 para R$ 3.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital